Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A GENITORA PRESENCIADA PELA FILHA MENOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SUSPENSÃO DO CONVÍVIO PATERNO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que, em ação de guarda, deferiu tutela de urgência em favor da genitora para atribuir-lhe a guarda unilateral provisória da filha menor, suspendendo provisoriamente o regime de visitas paternas. O agravante alega ausência de risco à menor e requer a revogação da medida, com o restabelecimento do convívio, ainda que assistido ou por videochamadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reversão da guarda unilateral provisória concedida à genitora e o restabelecimento do convívio paterno com a filha menor, diante da existência de alegações de violência doméstica e risco à integridade da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem, com absoluta prioridade, a proteção integral da criança, devendo ser afastado qualquer risco à sua integridade física e psicológica.
4. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 1.584 do Código Civil; todavia, pode ser afastada quando um dos genitores não reúne condições de exercê-la em razão de condutas que coloquem em risco o melhor interesse do menor.
5. O processo de origem reúne elementos que indicam episódios reiterados de violência doméstica perpetrados pelo agravante contra a genitora, inclusive com prisão em flagrante e concessão de medida protetiva, sendo tais atos presenciados pela filha menor.
6. Há nos autos indícios de desequilíbrio emocional do genitor, consumo abusivo de álcool, acesso a armas e comportamento agressivo, o que justifica a suspensão do convívio paterno como medida de proteção à criança.
7. A decisão agravada encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC, diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano à menor.
8. A continuidade do processo de origem e a realização de estudo psicossocial permitirão avaliação mais aprofundada da aptidão dos genitores para o exercício do poder familiar e da possibilidade futura de restabelecimento do convívio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A guarda unilateral provisória pode ser concedida em caráter excepcional quando comprovado que a convivência com um dos genitores representa risco à integridade física ou psicológica da criança.
2. O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer sobre o direito dos pais ao convívio, especialmente diante de condutas violentas ou instabilidade emocional.
3. A suspensão do convívio paterno é medida legítima quando amparada em elementos concretos que indiquem perigo à saúde ou ao desenvolvimento da criança.